Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
INDENIZATÓRIA. CDC. VÍCIOS DO PRODUTO. DECADÊNCIA. VEÍCULO. DEFEITO DE FÁBRICA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL.
1. O prazo decadencial do CDC 26 só começa a correr depois de exaurido o tempo da garantia contratual.
2. O indeferimento de produção de prova pericial imprescindível configura cerceamento de defesa.